Tribunal: TJDFT
Processo: 0707764-40.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707764-40.2022.8.07.0006 RECORRENTE: EDUARDO DAMÁSIO SANTOS DE JESUS RECORRIDO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCREDENCIAMENTO DE MOTORISTA. APLICATIVO DE TRANSPORTE. UBER. POSSIBILIDADE. LIBERDADE CONTRATUAL. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 421 E 422 DO CÓDIGO CIVIL. DESCUMPRIMENTO DO CÓDIGO DE CONDUTA DA UBER PELO MOTORISTA. RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL. LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. 1. O contrato de transporte remunerado de passageiros firmado entre a proprietária do aplicativo (Uber) e o motorista credenciado (autor) encontra fundamento em atividade econômica prevista pelo art. 4°, X, da Lei n° 12.587/2012 (Lei da Política Nacional de Mobilidade Urbana), tratando-se, pois, de relação jurídica eminentemente civil, afastando-se sua regência por normas de consumo ou de natureza trabalhista. 2. Demonstrada a prática de conduta inadequada, em desconformidade com as condições gerais previamente ajustadas e padrão exigido para uso do aplicativo, mostra-se legítimo desligamento do motorista da plataforma eletrônica da Uber, o que ocorreu em observâncias aos “Termos e Condições Gerais dos Serviços de Intermediação Digital”. 3. Tendo em vista o disposto nos arts. 421 e 422 do Código Civil, os quais consagram o princípio da liberdade contratual, a extinção unilateral do negócio jurídico poderia, inclusive, ocorrer por livre discricionariedade da gestora da aplicação, sem qualquer direito à indenização ou compensação, tendo em vista a natureza da relação jurídica firmada entre as partes. 4. Por não configurar ato ilícito, a extinção unilateral do instrumento contratual firmado entre os litigantes não autoriza a responsabilização civil da Uber por eventuais danos materiais ou morais suportados pelo motorista descredenciado, porque não preenchidos os pressupostos legais para tanto. 5. Recurso de apelação desprovido. Majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo a quo, por força do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, observada, ainda, a suspensão da exigibilidade dessa verba, por ser o autor beneficiário da justiça gratuita. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 421 e 422, ambos do CC, afirmando que a parte recorrida não oportunizou direito de resposta, tomou como verdade fato narrado sem provas e, posteriormente, omitiu informação sobre o motivo do bloqueio ao próprio parceiro. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam efetuadas, exclusivamente, em nome da advogada ISABELA BRAGA POMPILIO, OAB/DF 14.234. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque o STJ já se manifestou que “a aplicação do direito ao caso, ainda que por meio de solução jurídica diversa da requerida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp n. 2.056.758/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 25/10/2023). Também não comporta seguimento o apelo especial no que tange ao suposto malferimento aos artigos 421 e 422, ambos do CC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou in verbis: “De acordo com os argumentos apresentados pelo autor em sua petição inicial, a ré descumpriu o disposto na cláusula 9a dos “Termos e Condições Gerais dos Serviços de Intermediação Digital”, que dispõe que o contrato pode ser extinto unilateralmente, mediante envio de notificação à outra parte com 7 (sete) dias de antecedência, ou, imediatamente, sem aviso prévio, por descumprimento destes Termos ou do Código de Conduta da Comunidade Uber. Isso porque, na visão do autor/apelante, não houve prévia comunicação acerca da rescisão unilateral da relação jurídica em questão, tampouco ocorreu descumprimento aos referidos Termos e Condições ou ao Código de Conduta da Comunidade Uber, motivo pelo qual sua exclusão dessa plataforma foi indevida e arbitrária. Todavia, embora o autor tenha defendido que a extinção do seu contrato ocorreu à margem das previsões contratuais e legais, é certo que esse litigante foi expressamente notificado quanto à suspensão temporária de sua conta e, posteriormente, quanto à desativação dela, por conta de “uso de linguagem ou gestos inapropriados de natureza sexual”, conforme demonstrado na fl. 06 do ID n° 47340562. Houve, também, a comprovação de que a ré Uber do Brasil Tecnologia Ltda. recebeu, em sua plataforma, reclamação (fl. 05 do ID n° 47340562) feita por passageira em relação à conduta assumida pelo autor durante uma corrida, que tentou beijá-la e seduzi-la sem o expresso consentimento da usuária desse serviço de transporte. Considerando esse cenário, revela-se razoável e proporcional o descredenciamento do autor da condição de motorista da Uber, haja vista a informação fornecida por passageira acerca de sua conduta inapropriada e, ainda, a observância do procedimento previsto nos “Termos e Condições Gerais dos Serviços de Intermediação Digital”. Há nos autos elementos de que o demandante foi devidamente informado acerca da extinção do seu contrato, tendo a ele sido facultado, inclusive, conhecer mais detalhadamente os motivos de seu desligamento, por meio dos canais adequados, dirigindo-se à contratante, caso quisesse, pelas vias eletrônicas cabíveis, conforme demonstrado no documento de fl. 14 do ID n° 47340562. No mais, a resilição do contrato pela empresa ré/apelada é uma prerrogativa assegurada pelo próprio negócio jurídico firmado entre as partes, sem que tal faculdade possa ser interpretada como uma conduta violadora aos princípios da ampla defesa, do contraditório, da boa-fé objetiva ou de quaisquer dos direitos de personalidade do motorista (autor). Aliás, à luz das cláusulas contratuais, ainda que a demandada tenha invocado a prática de conduta imprópria pelo motorista para justificar o descredenciamento do autor, é imperioso concluir que a extinção unilateral do negócio jurídico poderia ocorrer por livre discricionariedade da gestora do aplicativo, sem qualquer direito à indenização ou compensação, tendo em vista a natureza da relação jurídica firmada entre as partes” (ID. 52858885). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome da advogada ISABELA BRAGA POMPILIO, OAB/DF 14.234, tendo em vista convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016